Tribunal: TCU
Processo: 018.931/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Cezar Antonio Fortaleza perante o Acórdão 4.754/2022-TCU-2a Câmara, cujo relator é o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Cezar Antonio Fortaleza em face do Acórdão 4754/2022-TCU-Segunda Câmara , que deu provimento parcial pedido de reexame referente ao julgamento de seu ato de aposentadoria pela ilegalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, de modo a esclarecer ao Ministério Público Federal que: 9.1.1. enquanto houver decisão judicial que garanta a manutenção da parcela opção nos proventos do interessado, fica suspensa a eficácia das determinações contidas nos subitens 1.7, "b.1" e "b.2" do Acórdão 9020/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. para que o interessado seja efetivamente beneficiário da decisão judicial proferida no Processo 1043038-98/2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, devem ser observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (Recursos Extraordinários 573.232 e 612.043, respectivamente); 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e ao Ministério Público Federal.